Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Preliminares. Incompetência. Litispendência. Ausência interesse de agir. Cerceamento de defesa. Inexistentes. Responsabilidade civil. União estável. Investimentos de alto risco realizados pelo companheiro. Perda patrimonial. Inexistência de dolo ou culpa. Improcedência do pedido indenizatório. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, decorrentes de investimentos de alto risco realizados com recursos comuns da união estável, que resultaram na perda do patrimônio investido.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) competência do Juízo Cível para processar e julgar a demanda; (ii) existência de litispendência em razão de ação de partilha de bens em trâmite na Vara de Família; (iii) ausência de interesse de agir da autora; (iv) alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; e (v) no mérito, se presentes os pressupostos da responsabilidade civil do réu pela perda patrimonial decorrente dos investimentos realizados.
III. Razões de decidir
3. O juízo cível é competente para processar e julgar a demanda, pois a questão trata de responsabilidade civil por suposto ato ilícito e não de partilha de bens da união estável, matéria afeta ao juízo de família (Lei 11.697/2008, arts. 25 e 27).
4. Não há litispendência, pois a ação em trâmite na Vara de Família versa sobre partilha de bens, enquanto a presente demanda discute responsabilidade civil por suposta má gestão patrimonial, tratando-se de causa de pedir distinta (CPC, art. 337, VI, § 1o).
5. A via eleita é adequada, pois a autora sustenta a existência de ato ilícito e pleiteia indenização, matéria própria da ação de responsabilidade civil, cabendo a análise dos pressupostos no mérito.
6. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial contábil foi indeferida de forma fundamentada, uma vez que os documentos nos autos eram suficientes para o julgamento da causa e os fatos relevantes estavam demonstrados (CPC, art. 370, parágrafo único).
7. No mérito, a responsabilidade civil pressupõe a existência de ato ilícito, nexo causal e dano (CC, arts. 186 e 927), podendo decorrer de abuso de direito na gestão do patrimônio comum (CC, art. 187).
8. Os elementos probatórios indicam que os investimentos foram realizados pelo réu em período de crise financeira decorrente da pandemia da Covid-19, com conhecimento da autora, inexistindo dolo, culpa ou desvio de finalidade na administração dos bens comuns.
9. A gestão patrimonial compartilhada e a destinação dos recursos para investimentos financeiros, ainda que malsucedidos, não configuram ato ilícito indenizável, pois não houve comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.
10. A eventual necessidade de esclarecimento sobre movimentações financeiras e destino dos valores deve ser discutida em ação própria de prestação de contas ou sonegados.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.
Tese de julgamento: “1. O juízo cível é competente para processar e julgar ação de indenização por responsabilidade civil decorrente de ato ilícito supostamente praticado na constância da união estável, pois não se trata de partilha de bens. 2. A responsabilidade civil por má gestão de bens comuns na união estável exige a comprovação de dolo, culpa ou abuso de direito, não bastando a simples perda patrimonial decorrente de investimentos malsucedidos”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927 e 1.663; CPC, arts. 337, VI, e 370, parágrafo único; Lei 11.697/2008, arts. 25 e 27. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1317058, 0745996-13.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 04.02.2021, DJe 25.02.2021.